Tribunal: TJDFT
Processo: 0727964-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
PENAL. EXECUÇÃO PENAL. TRABALHO EXTERNO. CONDENADO POR CRIME SEXUAL. REALIZAÇÃO PRÉVIA DE EXAME CRIMINOLÓGICO. DEMORA ESTATAL INJUSTIFICADA. DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO MANTIDO.
1. Não se mostra razoável aguardar a realização de exame criminológico, determinada há mais de 4 anos, para a análise do pedido de autorização para trabalho externo, com a consequente limitação de direito subjetivo do apenado, sem que haja qualquer motivo justificável para a mora estatal.
2. Considerando que no caso dos autos foi autorizado de modo imediato apenas o trabalho externo via FUNAP, no qual o sentenciado estará sob constante vigilância, devendo eventual proposta particular de emprego ser previamente analisada pelo juízo da VEP, o risco de que o apenado entre em contato com crianças, alvo do crime pelo qual foi condenado (estupro de vulnerável) resta minimizado, de modo a não se revelar imprudente o deferimento do benefício.
3. Recurso de agravo conhecido e não provido.